Tribunal: TJDFT
Processo: 0733223-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733223-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM CARLOS DA CRUZ, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JOAQUIM CARLOS DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença (ID 45766993) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Indenização por Danos Morais movida por Joaquim Carlos da Cruz em desfavor do Banco do Brasil S/A, em razão de fraude conhecida como “golpe do motoboy” e “golpe da falsa central de atendimento”, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos para: condenar o Réu a devolver ao Autor a quantia de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), a serem corrigidos a partir da distribuição da ação e com juros de mora a partir da citação; declarar a inexistência de débito relativo às compras efetivadas por terceiros estelionatários, cujo valor alcança a quantia de R$ 139.898,00 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais). Diante da sucumbência recíproca e não proporcional, condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a soma dos valores acima especificados, na proporção de 67% (sessenta e sete por cento) para o Réu e 33% (trinta e três por cento) para o Autor. O Réu, Banco do Brasil S/A, interpõe Apelação (ID 45766998), na qual pede que seja atribuído efeito suspensivo ao Apelo. Sustenta estar presente a violação a direito que lhe pertence, a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois as condenações que lhe foram impostas afrontam os princípios contratuais. Também aduz sofrer prejuízos, ao condicionar a dívida do Autor ad eternum e por ter que arcar com valor indenizatório infundado, pois não cometeu ilícito ou causou qualquer dano ao Demandante. Houve apresentação de contrarrazões pelo Requerente, nas quais pugna pelo não provimento do recurso (ID 45767003). É o breve relatório. Decido. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. A sentença que confirma tutela de urgência seria uma das hipóteses de exceção à mencionada regra, ao conceder eficácia imediata ao comando decisório, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, do CPC/15. Todavia, os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso concreto, as questões aduzidas pelo Apelante foram analisadas na sentença, não havendo motivos que justifiquem a modificação do julgado antes da apreciação pelo colegiado. Além desse aspecto, os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator